Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-81.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RELATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PROCESSO ARQUIVADO. USO DO NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPABILIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Para a configuração do dano moral, necessário que o agente, em ação ou omissão voluntária, viole direito e cause afronta aos atributos de personalidade de outrem, de modo a ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano. Embora a falsa ou não demonstrada notícia de falta desabonadora ocasione dissabores e frustrações, que se imaginam experimentados por um servidor correto e empenhado nos bons préstimos funcionais, o exercício do atendimento ao público tem nuances de tolerância diferenciadas e, nesse sentido, deve haver ponderação dos princípios constitucionais do direito de resposta, art. 5o, inc. V, da CF e o exercício do direito de petição, art. 5o, inc. XXXIV, alínea “a”, da Carta. Assim, sem a intenção precípua de prejudicar, a simples reclamação consubstanciada em sentimento de desprezo ou falta de esmero da gestão da servidora não conduz, em exame do caso concreto, à conclusão de afronta dos atributos da personalidade para impor a compensação pecuniária. Por certo, se por um lado não restou demonstrada a existência do fato denunciado, por outro, a inocência da apelante não é capaz, por si só, de amparar a pretensão indenizatória, visto o exercício regular do direito no requerimento de abertura de procedimento administrativo para apuração de fato que, no entendimento do reclamante, constitui falha no exercício do cargo ou função pública.

2. Apelação conhecida e não provida.